Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011318-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 560.023.512-72 (EMBARGADO), MANOEL AMARAL NETO - CPF: 456.946.212-04 (EMBARGADO), LINDOMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 687.438.902-53 (EMBARGADO), DORIZETE QUIRINO - CPF: 389.307.302-72 (EMBARGADO), ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA - CPF: 711.260.822-87 (EMBARGADO), VALDECIR MONTEIRO LIMA - CPF: 652.989.342-34 (EMBARGADO), MARIA MADALENA FELICIANO - CPF: 513.310.399-91 (EMBARGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MPEMT - COMODORO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECLARAR A NULIDADE DO

RECEBIMENTO DA INICIAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 17, § 7o DA LEI N. 8.429/92 – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT ACERCA DA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – INOCORRÊNCIA –
D
ISTINGUISHING
–
DECISÃO COLEGIADA QUE JUSTIFICOU O AFASTAMENTO DOS PRECEDENTES NA HIPÓTESE DOS AUTOS – AÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SEU INÍCIO – EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 330 DO STJ – PROCEDIMENTOS DISTINTOS
– ERROR IN PROCEDENDO
– CARACTERIZAÇÃO –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. A
usente a violação ao dever de fundamentação das decisões, nos termos do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, quando é realizado o
distinguishing
com o caso concreto.

3. Na hipótese, restou devidamente justificado o afastamento do precedente do STJ, por se tratar de ação
que está no início, sendo possível o fiel cumprimento da determinação legal prevista no art. 17, § 5o da LIA, em respeito à ampla defesa, contraditório, corolários do devido processo legal; razão pela qual, não há que se falar em omissão do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS
:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho e Outros (ID n. 95739950)
, que,
deu
parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001267-05.2019.8.11.0046, tão somente em relação ao recebimento da inicial da ação de improbidade, determinando que seja oportunizado aos Agravantes/Embargados a apresentação de defesa prévia, nos termos no art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992, confirmando a decisão proferida em sede de antecipação de tutela recursal
.

Em suas razões recursais (ID n. 95885485), o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que dispõe que o descumprimento do disposto no artigo 17, § 7o, da LIA, só acarreta nulidade quando comprovado o prejuízo à defesa, posto que não se reveste de nulidade absoluta e sim relativa.

Assevera, inclusive, que, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem se manifestado em consonância com o entendimento pacífico da Corte Superior, indicando o precedente de n. 00005874419998110044, de Relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 4/11/2020, DJe: 11/11/2020.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar vício de omissão quanto à jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

A certidão de ID n. 100724998 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 96602980, pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa de 1% em decorrência do caráter protelatório.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende ressaltar que, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, vislumbra-se que a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão embargado, contudo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).

In casu
, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, na medida em que, expressamente consignou que,
a existência de distinguinshing na hipótese em análise, justificando a inaplicabilidade ao caso, do precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Para evitar a desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever o trecho do acórdão embargado que faz referência expressa à distinção mencionada:

N
ão

se desconhece que o egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que
a ausência de notificação prévia somente acarreta nulidade processual se houver comprovação de efetivo prejuízo, de acordo com o princípio

“pas de nullité sans grief
” (REsp 1536913/SP, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 12/09/2017).

Ocorre que, esse entendimento incide nas hipóteses em que o curso da demanda se deu sem a observância da referida regra, cujo cumprimento ora se invoca, de modo a resguardar também o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Deste modo, não havendo a efetiva comprovação de prejuízos decorrentes da não apresentação da defesa prévia, não é possível o reconhecimento da nulidade processual por ausência de cumprimento do § 7o do artigo 17 da Lei no 8.429/92.

No caso em apreço, entretanto, a ação está no início, sendo possível o fiel cumprimento da determinação legal, em respeito à ampla defesa, contraditório, corolários do devido processo legal.

Isso porque, nos termos da Lei n. 8.429/92, há necessidade de notificação prévia para apresentação de defesa preliminar, para que seja feito o juízo de admissibilidade da ação de improbidade, com análise dos pressupostos processuais, condições de procedibilidade e sobre a existência do ato ímprobo, após o que deverá ser recebida a inicial.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA
.

Pretensão do agravante de ver reformada a decisão que recebeu a inicial, sem a observância da fase preliminar, estabelecida no § 7o do art. 17 da Lei no 8.429/92, porque não foi notificada a apresentar defesa prévia. Admissibilidade.
Necessidade de notificação dos requeridos para apresentação de manifestação por escrito, nos termos do § 7o do art. 17 da Lei no 8.429/92. Inobservância que implica cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo legal.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
.
Decisão anulada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21207746420198260000 SP 2120774-64.2019.8.26.0000, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 9/10/2019, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2019)

[Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSENCIA DE NOTIFICACAO DO REQUERIDO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PRÉVIA – INOBSERVANCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
– NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Conforme procedimento previsto no artigo 17 da Lei no 8.429/92, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito.
Recebida a petição inicial, em inobservância ao rito previsto na legislação de regência, recomenda-se oportunizar ao Réu a apresentação de defesa prévia, evitando-se posterior alegação e reconhecimento de nulidade, bem como a prática de atos jurisdicionais desprovidos do binômio necessidade e utilidade
.

(TJ-MT 10071547420208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/6/2021). [Destaquei]

Como se vê, a
usente a violação ao dever de fundamentação das decisões, nos termos do artigo
489
, § 1o, do Código de Processo Civil, quando é realizado o
Distinguishing
com o caso concreto,
situação devidamente justificada na hipótese dos autos, por se tratar de ação
que está no início, sendo possível o fiel cumprimento da determinação legal, em respeito à ampla defesa, contraditório, corolários do devido processo legal; razão pela qual, não há que se falar em omissão do acórdão embargado.

Ademais, o acórdão embargado ainda consignou a caracterização de prejuízo aos Agravantes, veja-se:

(...)
os Agravantes apresentaram sua insurgência em momento oportuno e, além disso,
o prejuízo pautado na afronta aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, é presumível, já que deixa de oportunizar aos requeridos o contraditório prévio e diferido previsto na Lei, que pode inclusive evitar que se tornem réus na ação de improbidade administrativa, caso consigam comprovar a inadmissibilidade da demanda
. Imprescindível, pois, que o rito previsto na Lei n. 8429/1992 seja devidamente seguido pelo Juízo a quo, ainda mais estando a ação em sua fase inicial.

Consignou-se, outrossim, que,
o Juízo singular incorreu em error in procedendo ao suprimir a etapa de notificação dos Agravantes para apresentação de manifestação por escrito (art.17, § 7o, da Lei no 8.429/92) e aplicar, por analogia, o disposto na Súmula 330 do STJ, cujo regra incide somente sobre o processo penal; configurando violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de evidente desrespeito ao devido processo legal, o que não pode ser admitido.

Desse modo, vislumbra-se que esta egrégia Câmara, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021